Tribunal: TJSP
Processo: 1041427-74.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
Serviços escolares. Inconformismo do embargante. Contratação que restou incontroversa. Cobrança das mensalidades que independe da frequência das alunas, que não demonstrou a rescisão do contrato. Ônus que lhe competia. Inteligência do art. 373, II, do CPC vigente. Cobrança devida. Sentença mantida.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
Serviços escolares. Inconformismo do embargante. Contratação que restou incontroversa. Cobrança das mensalidades que independe da frequência das alunas, que não demonstrou a rescisão do contrato. Ônus que lhe competia. Inteligência do art. 373, II, do CPC vigente. Cobrança devida. Sentença mantida.
Recurso não provido.